Tribunal: TJDFT
Processo: 0751572-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. CURETAGEM UTERINA. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DO PERITO. LIMITE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PORTARIA CONJUNTA No 101/2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a ocorrência de danos suportados pelo autor, decorrentes da alegada falha na prestação do serviço público de saúde pelo Distrito Federal.
2. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é compatível com a Teoria do Risco Administrativo, ou seja, com o estabelecimento da responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, mesmo na hipótese de comportamento omissivo. 2.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa, no entanto, a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. 2.2. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário que fiquem comprovados a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
3. No presente caso o laudo pericial concluiu que a conduta da equipe médica do Hospital Regional de Samambaia foi incorreta. 3.1. A realização da curetagem uterina deveria ter sido seguida de exame de imagem de controle (ecografia) para a confirmação da remoção de possíveis restos ovulares.
4. A Portaria Conjunta no 101 de 2016 regulamenta o pagamento de honorários do perito em ações que tem partes beneficiárias da justiça gratuita e nas hipóteses em que forem sucumbentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.